Tribunal: TJBA
Processo: 8008684-70.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 8008684-70.2022.8.05.0103 Foro de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/Ba Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Jose Pereira dos Santos Junior Defensora Pública: Paula Verena Carneiro Cordeiro Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Maurício Pessoa Gondim de Matos Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, CAPUT, C/C §4º, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 200 (DUZENTOS) DIAS-MULTA. REGIME INICIAL ABERTO. 1. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. 1.1. A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS RESTAM COMPROVADAS PELO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, LAUDOS PERICIAIS E PROVA TESTEMUNHAL, INCLUSIVE DEPOIMENTO DE POLICIAL, O QUAL POSSUI VALOR PROBANTE, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. 2. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. 2.1. AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EVIDENCIAM A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA, DIANTE DA APREENSÃO DE 68 (SESSENTA E OITO) BUCHAS DE MACONHA, 29 (VINTE E NOVE) PEDRAS DE CRACK E UMA BALANÇA DE PRECISÃO, BEM COMO DA FORMA DE ACONDICIONAMENTO, AFASTANDO A HIPÓTESE DE USO PESSOAL. 3. PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, COM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E O AFASTAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA, POR CONFIGURAR BIS IN IDEM. NÃO ACOLHIMENTO. 3.1. O JUÍZO PRIMEVO VALORA NEGATIVAMENTE A PENA-BASE COM FUNDAMENTO NO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006, CONSIDERANDO A NATUREZA DA DROGA APREENDIDA, ESPECIALMENTE O CRACK, SUBSTÂNCIA DE ELEVADA LESIVIDADE À SAÚDE PÚBLICA, FIXANDO-A EM 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO. 3.2. A QUANTIDADE E A NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, INEXISTINDO BIS IN IDEM NA FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA. 3.3. NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, INEXISTEM AGRAVANTES OU ATENUANTES, MANTENDO-SE A PENA INALTERADA. 3.4. NA TERCEIRA FASE, O JUÍZO RECONHECE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006, REDUZINDO A PENA EM 2/3, EM RAZÃO DA PRIMARIEDADE E DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS, FIXANDO-A DEFINITIVAMENTE EM 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 200 (DUZENTOS) DIAS-MULTA. 4. PLEITO PELA CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. 4.1. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 5. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA SUA EXTENSÃO, DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 8008684-70.2022.8.05.0103, sendo Recorrente JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR